Tribunal: STF
Processo: RE 100377
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
CERTIDOES REQUERIDAS A ADMINISTRAÇÃO.
ART-153, PAR-35 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDOES PRESSUPOE LEGITIMO INTERESSE.
PROCLAMADO ESTE PELA INSTÂNCIA ORDINARIA, A VISTA DOS FATOS, NÃO HÁ
COMO CONHECER DO APELO EXTREMO, VEZ QUE NENHUMA TESE JURÍDICA, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AFRONTA A LEI FEDERAL, OU CONTRASTA COM DECISÕES
JUDICIÁRIAS QUE SIMPLESMENTE REPUTARAM NECESSARIA A PROVA DA
NECESSIDADE DA CERTIDÃO.